Tribunal: STF
Processo: ARE 1478774
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA PELO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA-GO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARTIGO 134, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA RECENTEMENTE PACIFICADA EM REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.002. RE 1.140.005. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO DE ORIGEM NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MATRÍCULA EM CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI). DIREITO À EDUCAÇÃO. GARANTIA FUNDAMENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (Doc. 10, p. 9)  



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Aparecida de Goiânia/GO apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 134, § 1º, 208, incisos I e IV, e § 1º, e 213, § 1º, da Constituição da República. Sustenta que “a questão discutida nesta via recursal já está em regime de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal a qual analisará a questão posta em juízo para saber se o ente público municipal possui responsabilidade na efetivação da educação infantil (creche e pré-escola), ou seja, se essa incumbência é obrigatória ou não” (Doc. 14, p. 10). Alega que esta Corte discute a matéria no Tema 548 da Repercussão Geral (Doc. 14, p. 10). Assevera que não há que se falar em direito subjetivo “quanto à concretização da educação infantil, justamente por ser uma norma de NATUREZA PROGRAMÁTICA, a qual deve ser implementada a medida das possibilidades financeiras do ente público municipal, sendo, assim, uma mera faculdade e não um dever legal” (Doc. 14, p. 12). Argumenta que “imputar O SERVIÇO DE BABÁ, isto é, de CUIDADOR de todas as crianças ao município é inverter toda a ordem jurídica, certo que o dever de cuidar dos filhos é dos pais e não do ente público municipal” (Doc. 14, p. 13). Salienta que “não há que se falar em direito subjetivo no que tange a educação infantil, justamente por ser uma mera faculdade a sua implementação, ante a natureza jurídica de norma programática” (Doc. 14, p. 14). Discorre que “a Constituição Federal aduz expressamente que somente o ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo, o que, a contrário senso, conclui-se que o ENSINO NÃO OBRIGATÓRIO não gera direito público subjetivo, afastando, portanto, a legitimidade ativa do CIDADÃO para pleitear a educação infantil (creche e pré-escola)” (Doc. 14, p. 16). Ressalta, ainda, a inconstitucionalidade da condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, porquanto “o DEFENSOR PÚBLICO não é ‘advogado particular’ e nem ‘advogado público’, possuindo o mesmo status do membro do Ministério Público, ou seja, de instituição permanente e autônoma, com funções determinadas pelo próprio constituinte” (Doc. 14, p. 23). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer a facultatividade da implementação do ensino infantil (creche e pré-escola) por parte do Poder Público Municipal; a ilegitimidade ativa do cidadão para pleitear a tutela desse suposto direito; a impossibilidade de penhora de bem público para serem gastos em entidade particular de ensino infantil, bem como, a restituição do valor penhorado caso tenha sido realizado; e, por fim, afastar os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, certo que os defensores públicos não são mais advogados, não estão inscritos na OAB e não pagam anuidade” (Doc. 14, p. 30).



    Allan Pereira da Silva apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 548 e 1.064 da Repercussão Geral (Doc. 21).



    O Município de Aparecida de Goiânia/GO interpôs agravo interno contra a referida decisão (Doc. 23).



    A Vice-Presidência, no exercício de juízo de retratação, manteve a decisão agravada no que diz respeito à aplicação do Tema 548 da Repercussão Geral e reconsiderou a decisão quanto à aplicação do Tema 1.064 da Repercussão Geral, para inadmitir o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal, dado que o artigo 134, § 1º, da Constituição da República, apontado como violado não trata de honorários advocatícios à Defensoria Pública (Doc. 30).



    Irresignado, o Município de Aparecida de Goiânia/GO interpôs o presente agravo apenas quanto à condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, em que alega, em síntese, que houve o devido prequestionamento do dispositivo constitucional em questão (Doc. 32).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o artigo 134, § 1º, da Constituição da República, que a parte agravante considera violado, não foi debatido no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:



    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.



    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.



    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).



    (...)



    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.



    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282).



    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)



    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/06/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/06/2013, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.



    II – Agravo regimental improvido.”



    Demais disso, ainda que superado esse óbice, melhor sorte não assistiria ao ora agravante, porquanto esta Suprema Corte recentemente pacificou a controvérsia no julgamento do RE 1.140.005, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 1.002 da Repercussão Geral, em que se fixou a seguinte tese:



    “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.” (DJe de 16/08/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal na sentença proferida nestes autos (Doc. 6, p. 23), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente